Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-12.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001166-12.2002.8.07.0007 AGRAVANTE: ARASSUY GOIANA FERRAZ AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALZIRA BATISTA ALVES, EDSON FELICIANO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ARASSUY GOIANA FERRAZ, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que todos os atos impugnados no seu recurso especial foram ventilados na decisão recorrida e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033